Tribunal: TJDFT
Processo: 0710251-57.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÕES DE AÇÕES QUE ENSEJARIAM DÚVIDAS QUANTO À PARCIALIDADE DO JULGADOR NÃO PREVISTAS NO ARTIGO 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÕES ATRELADAS À COMPETÊNCIA, PRISÕES CAUTELARES E ATIVISMO JUDICIAL. IMPERTINÊNCIA DA VIA ELEITA. DESCABIMENTO DO INCIDENTE. PROCESSAMENTO INDEFERIDO.
1. Inviável o processamento da terceira exceção de suspeição formulada contra o mesmo Magistrado, sob as mesmas alegações, referente a sua atuação nos mesmos autos da ação penal, já tendo esta egrégia Câmara Criminal decidido pela inexistência de motivação subjetiva, externa ao processo, apta a enseja o processamento do incidente. A alteração unicamente subjetiva (excipiente) não viabiliza novo processamento, quando configurada a reiteração de pedido.
2. As condutas adotadas pelo magistrado excepto que, segundo o excipiente, evidenciariam sua parcialidade, não se amoldam a quaisquer das hipóteses de suspeição previstas no art. 254 do Código de Processo Penal, o que enseja o indeferimento do processamento do incidente de exceção de suspeição.
3. Decisões judiciais que divirjam da posição das partes não podem ser consideradas como causas de suspeição do Julgador, menos ainda quando sequer houve o manejo da via de impugnação adequada para que se obtivesse, do Poder Judiciário, um segundo pronunciamento sobre os temas decididos, não sendo o incidente de exceção de suspeição o instrumento próprio para debater aspectos jurídicos das decisões.
4. O fato de o magistrado excepto mostrar-se estudioso e defensor dos direitos dos animais, inequivocamente, não o alça, por si só, à condição de suspeito para processar e julgar ações penais envolvendo delitos contra animais.
5. Exceção não conhecida.